Tribunal: STF
Processo: Rcl 50411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Reclamação constitucional. RE 636.331-RG/RJ (Tema 210) e ARE 766.618/SP. Demanda decorrente de contrato de transporte aéreo internacional. Indenização por danos extrapatrimoniais. Prazo prescricional. Convenções de Varsóvia e Montreal. Inaplicabilidade aos danos morais. Precedentes. Ausência de aderência estrita e de teratologia. ARE 766.618/SP. Processo de índole subjetiva no qual não figurou como parte o reclamante. Não cabimento do instrumento reclamatório. Agravo a que se nega provimento. 



    1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    2. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210), pois referido entendimento não se aplica a hipótese de indenização por danos morais. Precedentes: RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, por unanimidade, j. 18.8.2020, DJe 04.9.2020 e RE 1.240.833-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, por unanimidade, j. 16.11.2020, DJe 30.11.2020. Teratologia não identificada.



    3. Apenas o RE 636.331-RG/RJ (Tema 210), no qual analisado especificamente indenização por danos materiais, foi submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado de forma conjunta com o ARE 766.618/SP.



    4. O acórdão paradigma (ARE 766.618/SP) foi exarado em processo de índole subjetiva, desprovido de efeito vinculante, no qual não figurou como parte o Reclamante, não se amoldando ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Precedentes.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.